Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-19.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA.DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão da negativa da contratação dos serviçosbancários pela autora, o ônus da prova recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.
2. Depreende-se dos autos que o réu, mesmo instado a comprovar a renovação do contrato questionado, deixou de colacioná-loaos autos, sem se desincumbir do ônus que lhe cabia.
3.A responsabilidade civil do fornecedor de bens e serviços é objetiva e, sendo assim, sua caracterização prescinde da existência de conduta dolosa ou culposa.
4. A indevida inclusão do nome daautoraem órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram danos morais.
5. O valor da indenização por danos morais tem por função compensar o sofrimento suportado pelavítima e punir o causador do dano, coibindo novas condutas abusivas.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.